Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de obscuridade e omissão.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/1995, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 6 do Acórdão impugnado: 6. Contudo, o autor não logrou comprovar ter experimentado duplo pagamento do mesmo tributo ou dano material decorrente da demora de aproximadamente 15 dias para a solução da pendência administrativa.
5. Transcrevem-se, ainda, os itens 8 e 9 do Acórdão, in verbis: [...]8. Além de não verificada a ocorrência de demora excessiva para a conclusão do ato administrativo de transferência de veículo automotor, não se depreende dos fatos narrados e dos documentos acostados aos autos circunstância capaz de ultrapassar o mero aborrecimento. 9. Ante a inocorrência de situação apta repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, descabida a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo dano moral. [...].
6. A Instrução 746, de 15 de dezembro de 2021, da Direção-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, decorre da competência descrita no Art. 9o do Decreto 27.784; encontra-se devidamente motivada, inclusive no princípio da eficiência; não impôs demora desarrazoada à prestação de serviço.
7. Com efeito, inexiste omissão no Acórdão que, ante a ausência de demonstração de ilegalidade, deixou de anular a Instrução 746, de 15 de dezembro de 2021, a qual definiu, quanto ao ano de 2021, a data limite de 23 de dezembro para recebimento de processos referente a veículos, oriundos de procedimentos que envolvem a realização de vistoria veicular e/ou que culminem na emissão de um novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), nos locais e horários estabelecidos em tal Instrução.
8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
9. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.